Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-68.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PUBLICAÇÃO. NOME DO ADVOGADO. ART. 272, §5o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO. EXCLUSIVIDADE. NULIDADE. EXISTÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM NOME DE OUTREM.
1. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa.
2. Considera-se nula a publicação realizada em nome de advogado já destituído, ante o requerimento expresso de publicação exclusiva. Precedente STJ.
3. Recurso conhecido e provido.